Tribunal: TJES
Processo: 5000262-70.2023.8.08.0029
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Cobrança indevida de ligações
Data de julgamento: 2026-01-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000262-70.2023.8.08.0029
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: PAULINO ZUCOLOTO e outros
RECORRIDO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. e outros
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Defiro o benefício da assistência judiciária gratuita à parte Recorrente/Autora.

VOTO/EMENTA
. RECURSO INOMINADO DE AMBAS AS PARTES. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. TOI. IRREGULARIDADE. NULIDADE DA COBRANÇA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSOS DESPROVIDOS.

1. Adota-se o relatório do ato sentencial,
in verbis
: “
PAULINO ZUCOLOTO
propôs a presente ação contra a
EDP – ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A
, alegando a cobrança indevida de valores expressos no Termo de Ocorrência de Inspeção (TOI) nº 9295957, referente a um suposto consumo irregular de energia elétrica no período de 13/02/2020 a 18/09/2022, no montante de R$ 7.303,281. Para reforçar sua alegação, aponta como causa de pedir a
inexistência parcial do débito
, cumulada com
indenização por dano moral
, argumentando que não houve comprovação adequada da irregularidade, discordando da fórmula de aferição do débito e alegando violação dos princípios do devido processo legal, contraditório e ampla defesa.”

2. A sentença objurgada julgou procedentes os pedidos da exordial para:
CONFIRMAR
a liminar deferida no ID 26529081;
DECLARAR
a inexistência do débito decorrente do Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) nº 9295957, no importe de R$ 7.303,28;
DETERMINAR
que a Requerida proceda à reanálise e ao refaturamento das faturas de energia elétrica do período de 13/02/2020 a 13/02/2023, com base na média aritmética dos valores faturados nos 12 (doze) meses anteriores ao período de faturamento irregular, a ser apurada em sede de liquidação de sentença;
CONDENAR
a parte requerida ao pagamento de R$ 2.000,00 (dois mil reais), a título de danos morais, com juros de mora desde a citação e correção monetária a partir do arbitramento (súmula 362, do STJ), tendo como índice de referência a SELIC.

3. Através de recurso inominado, a parte ré alega a necessidade de perícia técnica, defendendo a legalidade do procedimento de inspeção, que o contraditório e a ampla defesa foram respeitados na esfera administrativa e a inexistência de danos morais, ou a redução do valor indenizatório. Alega ainda que a sentença é
extra petita
(decisão fora do pedido) ao determinar a reanálise e o recálculo do TOI.

4. A sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, de modo que são adotadas as suas razões de decidir (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “
Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida
”).

5. incialmente rechaço a preliminar de perícia reiterada. No caso concreto, a lide não se restringe à complexidade técnica do medidor, mas sim à
regularidade do procedimento administrativo
de apuração de consumo não faturado, consubstanciado no Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) nº 9295957. No mérito, trata-se de ato administrativo unilateral praticado pela requerida que não demonstrou qualquer fato impeditivo, extintivo ou modificativo do direito da parte autora, deixando, assim, de comprovar seu ônus probatório quanto ao ponto (CPC, art. 373, inciso II). Nesse sentido, a situação dos autos deu-se em violação à exegese do art. 592, IV da resolução 1000/2021 da Aneel, de forma que encontra-se acertada a decisão a quo que não merece reforma. No caso em tela, a Sentença é clara ao consignar que não há provas de que o consumidor tenha sido notificado com a devida antecedência para acompanhar a inspeção, e a ausência de sua assinatura no TOI corrobora a tese de ausência de comunicação prévia, viciando o procedimento administrativo.

6. A Recorrente alega que a Sentença é
extra petita
ao determinar a reanálise e refaturamento das faturas, pois o pedido inicial seria apenas de declaração de nulidade do débito. Embora o pedido principal do Autor/Recorrido (PAULINO ZUCOLOTO) tenha sido a declaração de inexistência de débito, a determinação de refaturamento não torna a Sentença “
extra petita
”, mas sim o desdobramento lógico e legal da declaração de nulidade do TOI. Ao reanalisar e refaturar as faturas, a declaração de inexistência de débito foi de R$ 7.303,28, que é exatamente a diferença entre o valor total cobrado e o valor reconhecido como devido pelo Autor/Recorrido.

7. A condenação exarada no valor de R$2.000,00, encontra-se em consonância com o caso concreto, princípio da razoabilidade e proporcionalidade cumprindo as funções compensatória e pedagógica, sem configurar enriquecimento sem causa, devendo ser mantida.

8. Da conclusão.
RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS
. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da lei 9.099/95.

9.

Por força da sucumbência recursal (art. 55, 2ª parte, da Lei dos Juizados Especiais), Condenação da parte recorrente ao pagamento de custas e honorários no importe de 20% sobre o valor atualizado da condenação, ou, não havendo, sobre o valor da causa. Por força da sucumbência recursal (art. 55, 2ª parte, da Lei dos Juizados Especiais),
Condena-se
a parte recorrente/requerente no pagamento das custas e honorários advocatícios que fixo na quantia de 20% sobre o valor atualizado da condenação, suspensa, todavia em razão do benefício da AJG.

Victor Moertenschlg Da Costa Frias.

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)